Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-66.2025.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001159-66.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERRO - CPF: 054.113.261-09 (RECORRIDO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO. DANOS MATERIAIS DURANTE CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DETRAN-MT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente o Município de Lucas do Rio Verde e o DETRAN-MT ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de avarias ocorridas em veículo apreendido pela Guarda Municipal e posteriormente transferido ao pátio do DETRAN-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Município de Lucas do Rio Verde; (
ii
) a existência de responsabilidade solidária entre o Município e o DETRAN-MT pelos danos causados ao veículo durante o período de custódia; e (
iii
) a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial. No caso, o autor afirma que seu veículo foi apreendido pela Guarda Municipal, órgão vinculado à estrutura administrativa do Município, e posteriormente transferido ao DETRAN-MT, tendo sofrido danos durante este período, o que evidencia a pertinência subjetiva do Município para figurar no polo passivo.

4. A responsabilidade pela guarda e conservação de bens apreendidos é objetiva, pois o Estado assume posição de garantidor da integridade do bem sob sua custódia. Não havendo prova de vistoria conjunta no momento da transferência do veículo entre os órgãos públicos, nem sendo permitido ao proprietário verificar o estado do bem antes da transferência, não é possível determinar com exatidão em que momento ocorreram os danos adicionais.

5. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Quando não for possível determinar com exatidão em que momento ou sob a responsabilidade direta de qual ente público ocorreram danos a veículo apreendido, ambos respondem solidariamente pelos prejuízos causados durante o período de custódia estatal. 2. A ausência de vistoria conjunta no momento da transferência do veículo entre órgãos públicos impede que se afaste a responsabilidade do ente que primeiro exerceu a custódia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015; TJMT, RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023; STF, RE 841526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001159-66.2025.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial de Lucas do Rio Verde

Recorrente
: Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido
: Luiz Gustavo Ferro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luiz Gustavo Ferro ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN-MT) e do Município de Lucas do Rio Verde. Noticiou que: a) é proprietário do veículo VW/FOX 1.0 GII, ano 2012/2013, cor vermelha, placa AWL3065; b) o veículo foi apreendido pela Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde em 08/01/2025 por estar com o documento atrasado; c) o veículo foi levado ao pátio da Guarda Municipal e posteriormente transferido para o pátio do DETRAN; d) após quitar os débitos, foi informado que o veículo seria transferido para o pátio do DETRAN e somente lá poderia retirá-lo; e) ao ter acesso ao veículo, constatou danos no capô, para-choque dianteiro e grade frontal, não registrados no auto de retenção/remoção. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 3.350,00 e danos morais não inferiores a R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença

de procedência parcial. Concluiu que: a) tanto o Município quanto o DETRAN-MT exerceram em momentos distintos e consecutivos a posse e guarda do veículo, atraindo a responsabilidade de ambos pelos danos; b) o Auto de Retenção/Remoção registrou apenas ausência de calotas, riscos na lataria, para-choque traseiro danificado e insulfilme com bolhas; c) após o acesso ao veículo no pátio do DETRAN-MT, foram constatados novos danos não registrados no auto inicial; d) ambos os requeridos respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao veículo; e) os fatos narrados ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, configurando dano moral. Condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado

foi interposto pela parte reclamada (Município de Lucas do Rio Verde). Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o veículo foi transferido ao DETRAN-MT em 10/01/2025, dois dias após a apreensão; b) não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, pois estes foram constatados apenas no pátio do DETRAN-MT; c) os novos danos (amassado no capô, quebra do para-choque dianteiro e da grade frontal) não constavam do registro inicial e foram percebidos pelo Requerente apenas após a disponibilização do veículo no pátio do DETRAN-MT; d) inexiste dano moral em relação ao Município, pois a apreensão do veículo ocorreu em estrito cumprimento da lei; e) subsidiariamente, o quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos por ausência de nexo causal; c) afastar a condenação por danos morais ou reduzir drasticamente o valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, o autor afirma na petição inicial que seu veículo foi apreendido pela Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde e posteriormente transferido para o pátio do DETRAN-MT, tendo sofrido danos durante o período em que esteve sob a custódia destes órgãos públicos. Considerando que a Guarda Municipal é órgão vinculado à estrutura administrativa do Município de Lucas do Rio Verde, e que o autor atribui a responsabilidade pelos danos a ambos os réus, resta evidenciada, em tese, a relação jurídica material que justifica a presença do Município no polo passivo da demanda.

Aplicando-se a Teoria da Asserção, que determina a análise das condições da ação com base nas alegações contidas na petição inicial, verifica-se que há pertinência subjetiva do Município de Lucas do Rio Verde em relação à pretensão deduzida em juízo, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Responsabilidade civil do Estado.

Com base na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, aplicada às condutas comissivas e omissivas específicas.

Todavia, a responsabilidade é subjetiva quando se tratar de condutas omissivas genéricas.

A conduta omissiva específica se caracteriza quando o Estado se encontra na condição de garantidor, como no caso em que se obrigue a agir para impedir o resultado danoso, como, por exemplo, na morte de detento em rebelião em presídio e acidente com aluno nas dependências de escola pública.

Já a conduta omissiva genérica se caracteriza em situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica, como nos casos de queda de ciclista em bueiro.

Embora a classificação em conduta omissiva específica e genérica não conste
expressamente
nos julgados das Cortes Superiores, o entendimento é plenamente perceptível na jurisprudência do STF e STJ:

"a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima." (
g.n
.) (STF// RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)"

"CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...) 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. (...) 5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa. (...) (
g.n
.) (STJ//
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)"

No caso em análise, o veículo do autor foi apreendido pela Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde em 08/01/2025, sendo inicialmente levado para o pátio municipal e posteriormente transferido para o pátio do DETRAN-MT em 10/01/2025. No momento da apreensão, foi lavrado auto de retenção/remoção que registrava algumas avarias preexistentes (sem calotas, riscos na lataria, para-choque traseiro quebrado e insulfilme com bolhas).

Quando o autor teve acesso ao veículo no pátio do DETRAN-MT, após quitar os débitos, constatou novos danos não registrados no auto inicial: amassamento no capô, quebra do para-choque dianteiro e da grade frontal, aparentemente causados pela queda de uma motocicleta sobre o veículo.

A responsabilidade pela guarda e conservação de bens apreendidos é objetiva, pois o Estado assume posição de garantidor da integridade do bem sob sua custódia. Tanto o Município, por meio da Guarda Municipal, quanto o DETRAN-MT exerceram em momentos distintos e consecutivos a posse e guarda do veículo, atraindo a responsabilidade de ambos pelos danos ocorridos durante o período de custódia estatal.

O Município de Lucas do Rio Verde alega
não ser responsável,
sob o argumento de que os danos foram constatados apenas quando o veículo já estava sob a custódia do DETRAN-MT. Contudo, não há nos autos prova de que, no momento da transferência do veículo para o DETRAN-MT, tenha sido realizada vistoria conjunta que atestasse a inexistência dos danos posteriormente constatados.

Ademais, conforme relatado pelo próprio autor na petição inicial, quando ele tentou verificar o estado do veículo no pátio da Guarda Municipal, após quitar os débitos, foi impedido de fazê-lo, sendo informado que o veículo seria transferido para o pátio do DETRAN-MT. Esta circunstância impede que se afaste a responsabilidade do Município, pois não permitiu ao proprietário verificar o estado do bem antes da transferência.

Portanto, não sendo possível determinar com exatidão em que momento ou sob a responsabilidade direta de qual dos requeridos ocorreram os danos adicionais, ambos respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao veículo enquanto este permaneceu sob sua custódia.

Dano moral
e o quantum indenizatório
.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No caso em análise, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O veículo foi apreendido pela Guarda Municipal e, quando devolvido ao proprietário, apresentava danos que não existiam no momento da apreensão, conforme documentado no auto de retenção/remoção.

A angústia e frustração experimentadas pelo proprietário ao constatar que seu veículo, enquanto sob a custódia do poder público, sofreu avarias significativas, caracteriza dano moral indenizável. A situação é agravada pelo fato de que o autor foi impedido de verificar o estado do veículo quando este ainda estava no pátio da Guarda Municipal.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025